Tribunal: TJPA
Processo: 0004561-66.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004561-66.2006.8.14.0301

APELANTE: CARMEN DOLORES MARCAL BARRETO DA ROCHA

APELADO: SAMUEL DA LUZ BORGES, RONALD CRISTOVAO DE SOUZA MASCARENHAS, ALDO FREITAS VIEIRA, IRAZEL JOSE GONCALVES SOARES, JOSE ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004561-66.2006.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
CARMEM DOLORES MARÇAL BARRETO DA ROCHA
.

ADVOGADO(A)(S):
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA N. 1.746)
.

APELADO(A)(S):
RONALD CRISTOVÃO DE SOUZA MASCARENHAS
.

JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA

ALDO FREITAS VIEIRA

SAMUEL DA LUZ BORGES

IRAZEL JOSÉ GONÇALVES SOARES

ADVOGADO(A)(S):
JOSIAS FERREIRA BOTELHO (OAB/PA 10.333)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. RETIRADA DE SÓCIOS E MUDANÇA DO QUADRO SOCIETÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE ABSTRATA E SUMÁRIA DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. SÓCIA ADMINISTRADORA. REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 121 DA LRP. EFEITOS INTERNOS DO CONTRATO ASSINADO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE EFETIVAR A AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Da teoria geral do processo extrai-se que a legitimidade passiva e o interesse de agir constituem as condições da ação (CPC, art. 17), de sorte que sua verificação se dá em conformidade com a teoria da asserção. Portanto, a legitimidade passiva
ad causam
e o interesse processual devem vir apresentados na exordial, a fim de examinar, sumária e abstratamente, a mera viabilidade de pretensão destinada contra o réu indicado e o interesse jurídico da parte autora no pedido veiculado na ação proposta;

2.
A controvérsia dos autos se concentra na definição de quem tem a obrigação de fazer relativa ao registro de alteração de contrato social de pessoa jurídica;

3.
A pessoa jurídica, enquanto detentora de personalidade jurídica própria, terá atribuição para realizar o registro da alteração. E se a pessoa jurídica é representada extrajudicialmente pelo sócio administrador, a este compete a obrigação de efetivar a averbação;

4.
Ainda que o instrumento de contrato da segunda alteração da sociedade ainda não tivesse devidamente registrado, a assinatura deste pelas partes já faz surgir as obrigações internas de representação do administrador, na medida em que este se vincula ao compromisso perante os demais sócios, inclusive os que se retiraram.

5.
Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004561-66.2006.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
CARMEM DOLORES MARÇAL BARRETO DA ROCHA

ADVOGADO(A)(S):
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA N. 1.746)

APELADO(A)(S):
RONALD CRISTOVÃO DE SOUZA MASCARENHAS

JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA

ALDO FREITAS VIEIRA

SAMUEL DA LUZ BORGES

IRAZEL JOSÉ GONÇALVES SOARES

ADVOGADO(A)(S):
JOSIAS FERREIRA BOTELHO (OAB/PA 10.333)

RELATOR:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
CARMEM DOLORES MARÇAL BARRETO DA ROCHA,
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Declaratória movida por
RONALD CRISTOVÃO DE SOUZA MASCARENHAS e OUTROS
, diante do inconformismo com a sentença proferida pela

Juíza de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que
julgou parcialmente procedente os pedidos da ação para condenar a apelante na obrigação de fazer o registro da segunda alteração de contrato social da pessoa jurídica CENTRO EDUCACIONAL ACESSO S/C LTDA, perante o cartório de registro de pessoas jurídicas do 2º Ofício da capital.

Nas
razões recursais
(Id. 4353194), a Apelante sustenta, preliminarmente, a carência da ação em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que não possuiria poderes de representação para realizar o registro da alteração do contrato da sociedade empresária no cartório competente, logo, não seria parte legítima para a demanda de obrigação de fazer, conforme o arts. 3º e 6º, do CPC/73, bem como do art. 998 do Código Civil, e art. 37, I e V, da Lei 8.934/94. Ainda em preliminar, defendeu a impossibilidade jurídica do pedido, pois a obrigação de fazer o registro de alteração foi dirigida contra pessoa inapta a realizá-lo. Aduz, outrossim, a ausência de interesse de agir dos autores, pois se reconhecida a possibilidade de todos os sócios realizarem o registro/averbação da alteração do contrato social, os próprios autores poderiam ter efetuado tal ato, o que revelaria a falta de interesse-utilidade.

No mérito, argumentam que instrumento que constituiu a segunda alteração do contrato social da sociedade não fez qualquer referência a quem incumbiria o dever de registrar o ato no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, de modo que eventuais poderes de representação somente teriam eficácia a partir da respectiva averbação da alteração. Assim, não caberia à Apelante efetivar o registro da segunda alteração.

Embora intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 4353196, pág. 6.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 5 de JULHO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. RETIRADA DE SÓCIOS E MUDANÇA DO QUADRO SOCIETÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE ABSTRATA E SUMÁRIA DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. SÓCIA ADMINISTRADORA. REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 121 DA LRP. EFEITOS INTERNOS DO CONTRATO ASSINADO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE EFETIVAR A AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Da teoria geral do processo extrai-se que a legitimidade passiva e o interesse de agir constituem as condições da ação (CPC, art. 17), de sorte que sua verificação se dá em conformidade com a teoria da asserção. Portanto, a legitimidade passiva
ad causam
e o interesse processual devem vir apresentados na exordial, a fim de examinar, sumária e abstratamente, a mera viabilidade de pretensão destinada contra o réu indicado e o interesse jurídico da parte autora no pedido veiculado na ação proposta;

2.

A controvérsia dos autos se concentra na definição de quem tem a obrigação de fazer relativa ao registro de alteração de contrato social de pessoa jurídica;

3.

A pessoa jurídica, enquanto detentora de personalidade jurídica própria, terá atribuição para realizar o registro da alteração. E se a pessoa jurídica é representada extrajudicialmente pelo sócio administrador, a este compete a obrigação de efetivar a averbação;

4.

Ainda que o instrumento de contrato da segunda alteração da sociedade ainda não tivesse devidamente registrado, a assinatura deste pelas partes já faz surgir as obrigações internas de representação do administrador, na medida em que este se vincula ao compromisso perante os demais sócios, inclusive os que se retiraram.

5.

Apelação conhecida e desprovida.

Do juízo de admissibilidade, vê-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminares de mérito: ilegitimidade passiva da Apelante e ausência de interesse de agir.

Da teoria geral do processo extrai-se que a legitimidade passiva e o interesse de agir constituem as condições da ação (CPC, art. 17), de sorte que sua verificação se dá em conformidade com a teoria da asserção. Assim, é a partir das afirmações deduzidas nos fundamentos que embasam a inicial que se define a presença ou não das condições da ação.

Colhe-se, a esse respeito, a jurisprudência bastante ilustrativa do STJ, nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso em estudo, a Corte estadual, à luz da teoria da asserção, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente e, ao julgar o mérito da causa, reconheceu haver responsabilidade solidária para reparação dos danos alegados pelo autor, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia de consumo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes.
3. Segundo o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte Superior, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços, em caso de defeito ou vício. 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 5. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, considerando que a quantia fixada para a reparação dos danos morais é embasada nas especificidades apresentadas no caso concreto, só é viável o reexame do valor em julgamento de recurso especial quando constatado seu caráter exorbitante ou irrisório, passível de justificar a superação da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO E DANO MORAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA. SÚMULA 7.

1. Sobre a apontada afronta ao artigo 267, VI, do CPC, nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dá-se no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial. (REsp 879.188/RS, Rei. Min.Humberto Martins, 2ª Turma, DJ: 02/06/2009). Assim, é suficiente que a causa de pedir e o pedido se dirigiram à recorrente para que esta ocupe o polo passivo da ação.
2. Acrescente-se que a verificação da efetiva responsabilidade da recorrente pelo dano demandaria a análise do Termo de Reconhecimento Recíprocos de Direitos e Obrigações, firmado entre a Companhia, o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, o que encontraria óbice no Enunciado Sumular n. 5 desta Corte. 3. No que tange à aludida ofensa aos artigos 2º, §2º, 3º da Lei n. 8.078/1990, 186 e 927 do Código Civil, que dizem respeito à existência da relação de consumo e à presença do dano, é inviável analisar a tese defendida no recurso especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o Enunciado Sumular n. 7/STJ. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1358754/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS DESPENDIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE EMPREGADO VÍTIMA DE ATAQUE DE CACHORRO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DONO DO ANIMAL. DESPESAS EFETUADAS POR MEIO DO PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PELO EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR (ECT).

1. A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, mas a obtenção da efetiva solução da lide condiciona-se ao atendimento de certas condições: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a causa e interesse jurídico na tutela jurisdicional.
2. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo
.
3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
4. No caso dos autos, a ilegitimidade ativa da ECT é evidente, tendo em vista o fato de a autora não ser titular do crédito que reivindica, porque, tratando-se de despesas médicas custeadas pelo Plano de Saúde, esta é a pessoa jurídica credora dos valores por ela mesma despendidos. 5. Diante da autonomia jurídica das entidades operadoras de planos de saúde, inclusive as de autogestão, os sujeitos da relação jurídica são a operadora e o terceiro, causador dos danos, que deram ensejo aos gastos que se pretende sejam ressarcidos. 6. A empregadora, ECT, ocupa a posição de estipulante, a quem cumpre, entre outras funções, a fiscalização do serviço prestado pela operadora do Plano, sendo sua obrigação de cunho preventivo e assistencial, conforme a legislação de regência (art. 458, § 2º, e IV, da CLT) e também a jurisprudência, não se confundindo com a figura do segurador/operador do plano. 7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.379.885/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 6/6/2018.)

Nesse contexto, pela teoria da asserção, a legitimidade passiva
ad causam
e o interesse processual devem vir apresentados na exordial,
a fim de examinar, sumária e abstratamente, a mera viabilidade de pretensão destinada contra o réu indicado e o interesse jurídico da parte autora no pedido veiculado na ação proposta
.

No caso dos autos, analisando o conteúdo da inicial, percebo que os apelados formularam pedido destinado à tutela específica de obrigar a Apelante a proceder com o registro de alteração de contrato social da sociedade empresária da qual se retiraram, haja vista que esta permanecia integrando o quadro societário da pessoa jurídica. É possível concluir, assim, que, a luz da teoria da asserção, a Apelante, enquanto integrante da sociedade empresária, poderia responder pelas obrigações societárias assumidas, bem como que haveria interesse válido dos autores em preceder-se o devido registro de alteração contratual que resultou na retirada dos autores da referida sociedade.

Desta forma, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva da Apelante e a ausência de interesse processual na demanda.

Em relação à alegação de impossibilidade jurídica do pedido, considera-se que, para além da inovação promovida pelo atual CPC (art. 17), que resultou na supressão desta condição da ação, a questão se confundiria com o mérito da causa.

Do mérito.

Registra-se, por primeiro, a especificidade da demanda. A lide posta apresenta algum ineditismo, tanto é que não foram referidos casos inteiramente semelhantes. Efetivamente, a controvérsia dos autos se concentra na definição
de quem tem a obrigação de fazer relativa ao registro de alteração de contrato social.

Elucidando as circunstâncias fáticas do caso, assinala-se que as partes, na data de 26/3/2003, celebraram instrumento de contrato de alteração da sociedade Centro Educacional Acesso Sociedade Civil Ltda (Id. 4353179, pág. 4/10), ocasião em que os autores cederam suas respectivas quotas partes aos demais sócios e uma sócia admitida, de modo que se retiraram da sociedade. A partir de então, o quadro societário da pessoa jurídica restou composto por: CARMEM DOLORES MARÇAL BARRETO DA ROCHA (APELANTE), GERALDO JOSÉ DA SILVA FREIRE, EDMILSON JOSÉ PEREIRA, MARIA DE NAZARÉ LUNA DE SOUZA E SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA.

No mesmo instrumento, de acordo com a cláusula décima quarta,
a administração da sociedade seria exercida conjuntamente pela Apelante e pela sócia Sônia Maria Gomes da Silva
. E nos termos da cláusula décima sexta, à apelante exerceria o cargo de Diretora Administrativa da pessoa jurídica.

No contexto das sociedades de pessoas, o art. 999, parágrafo único, do Código Civil, prevê,
in verbis:

Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime.

Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente.

Efetivamente, o dispositivo impõe o dever de se efetuar as averbações relativas as alterações no contrato social, contudo, não especifica de forma precisa a quem competiria o referido ato.

Obviamente, a pessoa jurídica, enquanto detentora de personalidade jurídica própria, terá atribuição para realizar o registro da alteração. E se a pessoa jurídica é representada extrajudicialmente pelo sócio administrador
, a este compete a obrigação de efetivar a averbação.

Nesse sentido, cabe destacar o disposto no art. 121 da Lei n. 6.015/73, com a redação dada pela Lei 9.042/95, vigente ao tempo da celebração do contrato, que prescrevia:

Art. 121. Para o registro serão apresentadas duas vias do estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais far-se-á o registro
mediante petição do representante legal da sociedade,
lançando o oficial, nas duas vias, a competente certidão do registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias será entregue ao representante e a outra arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto.

Ressalte-se que, mesmo que o instrumento de contrato da segunda alteração da sociedade ainda não tivesse devidamente registrado, a assinatura deste pelas partes já faz surgir as obrigações internas de representação do administrador, na medida em que este se vincula ao compromisso perante os demais sócios, inclusive os que se retiraram. Portanto, mesmo antes da averbação, as cláusulas da segunda alteração da sociedade já obrigavam as partes signatárias, haja vista os efeitos internos das obrigações assumidas no pacto.

Sobre a constituição de efeitos internos nas sociedades, é válido mencionar trechos do voto condutor do REsp nº. 1.415.543/RJ, que cuidava de caso distinto, porém, com fundamentos persuasivos incidentes à espécie. No referido julgado, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino consignou:

“[...]

Sobre o conteúdo desses dispositivos, lecionava o mestre TEIXEIRA DE FREITAS, verbis:

‘Aproveitarei a ocasião para firmar a verdadeira inteligência o Código
de Comércio artigo 303, de que os nossos Juízes e Tribunais têm feito
resultar consequências iníquas. As ações que esse artigo 303 veda aos sócios entre si, e contra terceiros, se não forem logo acompanhadas do instrumento probatório da sociedade, não são todas as ações indistintamente, mas só aquelas que não tiverem outra causa possível, senão a existência de uma sociedade. É o que bem se conhece pelas palavras do citado artigo - que fundar sua intenção na existência da sociedade -. E na verdade, se estas palavras distinguem certas ações dos sócios entre si, ou dos sócios contra terceiros, como é possível entender, que os sócios estão privados de demandar-se reciprocamente pela restituição de suas entradas sociais, pela partilha de lucros havidos em comum, e de demandar a terceiros para pagamento de dívidas? Quando não existia sociedade legalmente constituída, ou contratada em forma legal, existiu todavia uma sociedade de fato, - uma comunhão de bens ou de interesses; e aí temos uma causa jurídica de ações, embora não tenhamos a existência legal de uma sociedade. Por outra, o art. 303, do Código do Comércio, proíbe que, sem o instrumento social registrado, se venha demandar em Juízo efeitos futuros do contrato de sociedade, por exemplo, para que um sócio realize a prometida entrada social, porém não veda que se demande em juízo por efeitos já produzidos, ou pelo que respeita ao passado. A não ser assim, autorizava-se a usurpação de bens alheios. Esta é a doutrina de todos
os escritores franceses sobre o contrato de sociedade, doutrina tendo
por si a boa razão, e mesmo o simples bom senso. (apud LUCENA,
José Waldecy. Das sociedades limitadas. 6a. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2005, p. 152)'

Essa distinção é claramente aplicável na relação jurídica entre o cedente e o cessionário,
de modo que o contrato já produz efeitos entre eles desde a data da assinatura.

Porém, na hipótese em tela, o que se questiona são os efeitos na relação jurídica do cedente com a sociedade, não com o cessionário.

O Tribunal de origem tratou essa relação jurídica como interna, talvez porque o instrumento de cessão tenha contado com assinatura de todos os sócios.

[...]”
destaquei

Desta forma, a teor da previsão contratual de que a Apelante exerceria, mesmo que conjuntamente, a administração da sociedade e a representaria extrajudicial, entende-se que àquela competia efetivar a averbação da segunda alteração do contrato social perante o cartório de registro civil das pessoas jurídicas.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 25 de JULHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/07/2022